Tribunal: TJMT
Processo: 1014461-40.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014461-40.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLAYTON ALVES SENA DA SILVA - CPF: 078.719.081-03 (IMPETRANTE), 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA A CONCESSÃO DE LIBERDADE AO PACIENTE –

ALEGADA INIDONEIDADE DO DECRETO CONSTRITIVO

– IMPROCEDÊNCIA – DECRETO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS LEGAIS – DEMONSTRADO O
PERICULUM LIBERTATIS
EM RELAÇÃO AO PACIENTE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO, ASSOCIADA A APETRECHOS COMUMENTE EMPREGADOS PARA O NARCOTRÁFICO – APARENTE PERICULOSIDADE SOCIAL –

HISTÓRICO CRIMINAL DESFAVORÁVEL E INDÍCIOS DE VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia preventiva, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelos agentes, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da quantidade de entorpecentes apreendidos, acompanhados de apetrechos comumente relacionados ao narcotráfico, bem como de artefatos bélicos de uso restrito, sem que se olvide ainda do desfavorável histórico criminal do paciente, somado aos indícios que evidenciam possível vínculo com a organização criminosa Comando Vermelho; tudo a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da custódia cautelar. Precedentes.

3.

Constrangimento ilegal não constatado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1014461-40.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE: CLAYTON ALVES SENA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
do paciente nos autos n. 1002487-74.2024.8.11.0042 (PJe), em que denunciado pela prática, em tese, dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
e pelo
art. 12 da Lei n. 10.826/03.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
22/01/2024,
pela suposta prática dos crimes supramencionados, vindo o d. juízo
a quo
, em sede de audiência de custódia, a
decretar-lhe a prisão preventiva
.

Posteriormente, formulado pedido de
revogação
da custódia cautelar, o petitório foi
indeferido
pelo d. juízo
a quo
em
15/05/2024.

Nesses termos, suscita a i. Defensoria Pública a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de que
não se encontram presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, mormente em vista das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo paciente, pelo que seriam mais adequadas, se necessárias, as
providências acautelatórias mais brandas
, o que se afirma inclusive sob o prisma da
homogeneidade das cautelares
, em vista da possível pena a ser cominada ao paciente, na eventualidade de uma condenação criminal.

Com arrimo nessas assertivas, postula a impetrante a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
. No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários (ID 216508678).

Indeferida
a liminar vindicada (ID 216598682), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou sob o ID 218029652, acompanhadas da documentação adicional de ID 218029661 a ID 218029667.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela

denegação

da ordem
(ID 218668699).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
CLAYTON ALVES SENA DA SILVA
foi preso em flagrante delito em
23/01/2024
, pela suposta prática dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
e pelo
art. 12 da Lei n. 10.826/03.

Posteriormente, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em face do paciente, dando-o como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, e do art. 12 da Lei 10.826/03.

Em seguida, sobreveio o
aditamento da denúncia
, exclusivamente quanto à capitulação jurídica do último fato criminoso, que passou a ser tipificado pelo
parquet
como a figura do
art. 16 da Lei n. 10.826/03.

Dito isso, verte da exordial acusatória que, no dia 22 de janeiro de 2024, por volta das 23h00min, na Rua 09, Bairro Jardim Vitória, em Cuiabá/MT, o paciente
trazia consigo e tinha em depósito
, para outros fins que não o consumo pessoal,
20 (vinte) porções de maconha
, com massa total de 730 g (setecentos e trinta gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas mesmas circunstâncias, o paciente
tinha em depósito 01 (uma) munição deflagrada de calibre 9mm
, já deflagrada, e
08 (oito) munições de calibre .40mm
, eficientes para a produção de disparos.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas pelo Bairro Jardim Vitória, em um local chamado Silvanópolis, quando foi informada, por populares, da presença de um indivíduo de alcunha “
Metralha
”, que seria o “disciplina” do bairro, comercializando entorpecentes na Rua 09.

Diante das informações, a equipe policial dirigiu-se ao endereço e visualizou o denunciado pulando a janela dos fundos do imóvel, razão pela qual realizaram o cerco policial. Nesse momento, o paciente retornou para a residência pela mesma janela.

Em seguida, foram localizadas, na frente do imóvel, 01 (uma) munição deflagrada de calibre 9 (nove) milímetros, 02 (duas) munições intactas de calibre .40 e 02 (duas) porções de maconha.

Na sequência, os agentes solicitaram que
CLAYTON
saísse da residência e, feita a busca pessoal, encontraram em sua posse 02 (duas) porções de maconha. Já no interior da residência, foram localizadas, em cima do sofá, na sala, 13 (treze) porções de maconha e 01 (um) rolo de papel filme. Nos fundos do imóvel, a equipe apreendeu 02 (dois) pedaços grandes de maconha, 01 (um) recipiente plástico com maconha, 06 (seis) munições intactas de calibre 40 (quarenta), 05 (cinco) sacolas contento vários sachês tipo “zip” com resquícios de maconha e 01 (uma) balança de precisão com resquícios de maconha.

Por fim, o paciente informou à equipe policial ser membro de uma facção criminosa, sob matrícula de n. 9726; enquanto, na Delegacia, permaneceu em silêncio.

Na prefacial acusatória, o i. órgão ministerial registrou que
CLAYTON
é investigado pelo crime de homicídio, nos autos do IP n. 1000806- 52.2022.8.11.0038, o qual teria sido supostamente perpetrado a mando da facção criminosa Comando Vermelho, ostentando também histórico de representações por atos infracionais.

Além disso, consoante rememorado pelo
parquet
, nos autos n. 0003135-56.2019.8.11.0039, em que a ré
Wendina Araújo de Matos
foi condenada por tráfico de drogas com envolvimento de adolescentes,
CLAYTON
, ainda com 16 (dezesseis) anos, já fazia uso da alcunha “
Metralha
”.

Quanto à segregação cautelar do paciente, como exposto, realizada a prisão em flagrante, em sede de audiência de custódia o d. juízo
a quo
homologou a prisão pré-cautelar e a converteu em
prisão preventiva
, contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhes estão sendo imputados [
tráfico de drogas e posse ilegal de munições de uso restrito
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, ainda que isoladamente consideradas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n.
2024.22228 (ID 216508678 - Págs. 10-12); do termo de exibição e apreensão n. 2024.16.33418 (ID 216508678 - Pág. 19); do laudo pericial referente ao entorpecente apreendido, que atestou se tratar de
0,725 kg
(zero quilograma e setecentos e vinte e cinco gramas) de
maconha
(ID 216508678 - Págs. 35-36); do laudo pericial referente aos apetrechos apreendidos, com comprovados
resquícios de maconha
(ID 216508678 - Págs. 53-57); e do laudo do
exame balístico
que atestou a eficiência das munições encontradas (ID 216508678 - Págs. 205-211); além dos depoimentos amealhados na fase inquisitiva.

Nesse ponto, imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verte do decreto segregatício que o d. juízo
a quo
reputou imprescindível a prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, a partir da
gravidade em concreto
da conduta, em tese, perpetrada pelos pacientes, bem como de sua aparente
periculosidade social
. Por clareza, reproduzo excerto da decisão,
in verbis
:

“[...] Com efeito, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria,
chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, uma vez que o flagrante trouxe indícios fortes de que ele se encontra traficando
, já que
considerável quantia de entorpecentes foi apreendida em poder do Custodiado, juntamente com vários sachês tipo zíper e balança de precisão.

Por fim,
o crime atribuído ao Indiciado é inserido no rol dos crimes hediondos, cujo cumprimento de pena se dá de forma diferenciada
.

Dessa forma,
cabe ao Poder Judiciário a tarefa de coibir tais condutas e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar, para garantir a serenidade do meio social, além de transmitir à Sociedade, a garantia de que a ordem pública está mantida.

[...] Não se pode desconsiderar, por derradeiro, que
é manso e pacífico o entendimento doutrinário que bons antecedentes, trabalho fixo, e família não são garantidores do benefício da liberdade provisória, quando presentes quaisquer dos motivos que alicercem a prisão preventiva
”.

(Decisão de ID
216508678 - Págs. 42-43
). — Destaquei.

Em consulta aos autos originários, constato que, em
15/05/2024
, o d. juízo
a quo

reiterou
seu entendimento, decidindo nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...] Não obstante, em consulta a folha de antecedentes criminais, é possível verificar que

CLAYTON é investigado em inquérito policial por homicídio - autos nº 1000806- 52.2022.8.11.0038 - cujo contexto revela que o delito foi supostamente cometido a mando da facção criminosa Comando Vermelho
,

Além disso,
CLAYTON responde TCO por posse de drogas para consumo pessoal
(autos nº 1000712-07.2022.8.11.0038) e, conforme bem trouxe o “Parquet”,
já foi representado por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e falsidade ideológica
(autos nº 1000883-29.2020.8.11.0039).

Inclusive, salientou o d. Promotor de Justiça que nos autos de n. 0003135-56.2019.8.11.0039, no qual o suspeito Wendina Araújo de Matos foi condenado por tráfico de drogas e por envolver adolescente na prática criminosa,
o denunciado CLAYTON, à época com 16 (dezesseis) anos de idade, já utilizava a alcunha “Metralha” e exercia o comércio de drogas ilícitas.

Tais circunstâncias, aliadas à gravidade concreta do crime de tráfico de entorpecentes, corrobora para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva
, conforme reiteradamente tem decidido o TJ/MT [...].

Ademais, ainda que a defesa sustente a presença de
bons predicados pessoais
em favor do denunciado, como a primariedade,
tais circunstâncias não obstam a decretação/manutenção da constrição cautelar, porquanto presente o periculum in libertatis
(Enunciado 43 do TJ/MT).

Destarte e
ausente qualquer fato novo que justifique a soltura do denunciado
,
a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva é medida que se impõe.

É sabido que tráfico de entorpecentes e crime que causa grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social. Havendo indícios da prática de trais delitos,
a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei.

Por todas as razões acima e em consonância com o parecer Ministerial,
INDEFIRO
o pedido de liberdade formulado pela defesa e
MANTENHO a prisão preventiva decretada em desfavor de CLAYTON ALVES SENA DA SILVA
, valendo a presente decisão como revisão da prisão cautelar (CPP, art. 316, parágrafo único)”.

(Decisão de ID
155812499 – autos n. 1002487-74.2024.8.11.0042
). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que a
necessidade de garantia da ordem pública
foi justificada pelo d. juízo
a quo
, de um lado, a partir da
gravidade concreta
da conduta em tese praticada pelo paciente, mormente a partir das
circunstâncias que cingiram o delito
, em vista da
quantidade de entorpecente apreendido,
somada à apreensão de
munições de uso restrito
, bem como de
apetrechos comumente relacionados à prática da narcotraficância
, como se vê do ID 216508678 – Págs. 182-189.

Nesse ponto, sabe-se que
os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como ocorre
in casu
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ademais, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já pacificou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Nesse contexto, tendo sido o paciente detido em flagrante delito na posse de
vinte porções de maconha
, a totalizar cerca de
750 g (setecentos e cinquenta gramas)
, acompanhadas de balança de precisão, munições de uso restrito, rolo de plástico filme e invólucros plásticos para armazenamento; estou convencido de que as
circunstâncias do caso
demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Por outro lado, a consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário revela que
CLAYTON
ostenta
desfavorável histórico criminal
, uma vez que, nos autos da Ação Penal n. 0003135-56.2019.8.11.0039, em que
Wendina Araújo de Matos
foi condenada definitivamente pela prática do crime de
tráfico de drogas
, se apurou que o delito fora perpetrado com o envolvimento de
CLAYTON
, seu então namorado, ainda adolescente à época, mas já atendendo pela alcunha de “
Metralha
”, ambos com demonstrado envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho.

Verte ainda dos autos n. 0000432-46.2020.8.11.0063 e n. 1000883-29.2020.8.11.0039 que ambos os procedimentos investigatórios referentes à suposta prática de
ato infracional
análogo ao crime de
tráfico de drogas
foram
arquivados
, pela superveniente maioridade do paciente; tendo o mesmo ocorrido no bojo dos autos n. 1000855-64.2020.8.11.0038 e n.
1000411-94.2021.8.11.0038
, instaurados para a apuração da suposta prática de
atos infracionais
análogos ao crime de
roubo majorado
.

De igual forma, nos autos n. 1000240-40.2021.8.11.0038, o processo foi
arquivado
em razão da superveniente maioridade do paciente, sendo que, à época, se apurava seu envolvimento com a prática de atos infracionais análogos aos crimes de
organização criminosa
e
associação criminosa
.

Por outro lado, nos autos da Ação Penal n. 1000436-10.2021.8.11.0038, em que
CLAYTON
fora denunciado como incurso nas sanções do
art. 147, art. 331 e art. 329, todos do Código Penal
, sobreveio decisão de
extinção da punibilidade
, em razão de
prescrição
; tendo o mesmo ocorrido nos autos do TCO n. 1000712-07.2022.8.11.0038, instaurado em razão da suposta prática do delito previsto pelo
art. 309 da Lei n. 9.503/97
.

Por fim, o paciente figura como investigado nos autos n. 1000806-52.2022.8.11.0038, destinado a apurar crime de
homicídio qualificado
perpetrado, em tese, no interesse da organização criminosa Comando Vermelho.

Dessa forma, deve também ser considerado
in casu
o teor do Enunciado n. 06 da TCCR/TJMT, conforme o qual “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Em sendo assim, estando satisfatoriamente exposta a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, à toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
,
não encontrando guarida nos autos, portanto, o pleito pela substituição do cárcere por medidas cautelares menos gravosas
.

Com isso, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
CLAYTON ALVES SENA DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024